Tribunal: TJES
Processo: 0032131-60.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032131-60.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA CRISTA MARANATA e outros

APELADO: JOAQUIM WALLACE DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PROTEÇÃO À HONRA. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA MACULADA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A liberdade de expressão e de pensamento não é absoluta, encontrando limites na proteção à imagem e à honra alheias, conforme preceitua o art. 5°, inciso X, da Constituição Federal.

2. A utilização de termos pejorativos e a imputação genérica de crimes em redes sociais ultrapassam o direito de crítica e configuram ato ilícito indenizável, nos termos do art. 186 e art. 927 do Código Civil.

3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva, representada por seu bom nome e reputação perante a sociedade, é atingida (Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça).

4. O valor da indenização fixado pelo juízo de origem em R$ 12.000,00 (doze mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter punitivo-pedagógico da condenação e as condições econômicas das partes.

5. Recursos desprovidos.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Joaquim Wallace de Souza e Igreja Crista Maranata contra a sentença de id
16912862
, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais ajuizada pela instituição religiosa em desfavor do primeiro recorrente, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para impor ao requerido a obrigação de remover os conteúdos ofensivos da rede social Facebook e condená-lo ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais de id
16912872
, o apelante Joaquim Wallace de Souza sustenta em síntese que: a) as postagens não possuem conteúdo ofensivo, tratando-se de livre exercício da liberdade de expressão e crítica religiosa; b) o conteúdo divulgado baseia-se em fatos reais e investigações conduzidas pelo Ministério Público; c) a sentença fundamentou-se apenas na interpretação unilateral da instituição religiosa, sem analisar o teor real das publicações; d) a pessoa jurídica não possui honra subjetiva e não houve comprovação de abalo à sua honra objetiva; e e) o valor da condenação é desproporcional à sua condição financeira.

Por sua vez, a Igreja Crista Maranata, em suas razões de id.
16912880
, pugna pela reforma parcial do julgado para majorar o valor indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alegando que a quantia fixada é insuficiente para reparar a gravidade das ofensas e atender ao caráter punitivo da medida.

Contrarrazões apresentadas nos ids
18094461
e
16912883
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se as publicações realizadas por Joaquim Wallace de Souza (Joaquim) em rede social extrapolaram o direito à liberdade de expressão, configurando dano moral à honra objetiva da instituição religiosa Igreja Cristã Maranata (ICM), bem como se o valor arbitrado a título de indenização comporta modificação.

A controvérsia envolve o conflito entre direitos fundamentais: de um lado, a liberdade de expressão e de pensamento (art. 5°, incisos IV e IX, da Constituição Federal - CF); de outro, a proteção à imagem e à honra (art. 5°, inciso X, da CF).

No ordenamento jurídico brasileiro, nenhum direito é absoluto, devendo ser exercido em harmonia com os demais preceitos constitucionais.

Compulsando os autos, verifica-se que o réu realizou postagens reiteradas atribuindo à instituição religiosa a condição de "quadrilha organizada", afirmando que seus pastores praticam "malandragem" e que a instituição é um local de "lavagem de dinheiro".

Embora Joaquim alegue que apenas reproduziu informações de investigações públicas, a forma como o conteúdo foi veiculado revela nítido propósito de ofender e desqualificar a instituição perante seus fiéis e a coletividade.

O direito de crítica, inerente ao debate democrático e à liberdade religiosa, encontra limite no abuso de direito. Assim, ao utilizar expressões sabidamente pejorativas e imputar condutas criminosas de forma genérica e agressiva, o agente ultrapassa a mera narrativa de fatos e adentra na esfera da ofensa ilícita.

É cediço que a proteção à honra objetiva da pessoa jurídica foi consolidada na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e resguarda exatamente o seu bom nome, reputação e credibilidade.

No caso em tela, o abalo à honra objetiva da ICM é evidente, pois as ofensas foram direcionadas especificamente à sua integridade moral e administrativa, sendo veiculadas em plataforma de amplo alcance, o que possui o condão de corroer o prestígio da instituição perante terceiros.

Configurados, portanto, o ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil (CC) e o dever de indenizar previsto no art. 927 do mesmo diploma legislativo, o que impõe a manutenção da condenação.

No que tange ao valor da indenização, o Magistrado de origem ponderou a gravidade da conduta, a repercussão das ofensas e a condição econômica das partes, de forma que o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostra-se adequado e proporcional, não sendo irrisório a ponto de esvaziar o caráter pedagógico da sanção, nem excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

Ao analisar caso análogo ao presente, esta Corte fixou indenização em valor próximo em favor da instituição religiosa, como se depreende da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PUBLICAÇÕES EM PLATAFORMA DIGITAL. COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E HONRA OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. CONTEÚDO CALUNIOSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETRATAÇÃO PÚBLICA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PARCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pela IGREJA CRISTÃ MARANATA e por Sólon Lopes Pereira, Roseli Maria de Carvalho Fonseca Pereira e Antônio Jorge de Araújo contra sentença que: (i) determinou a remoção de conteúdos digitais reputados caluniosos; (ii) condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 14.000,00 por danos morais; e (iii) impôs a obrigação de publicar retratação pública nos mesmos meios utilizados. A ICM busca majorar o valor indenizatório; os demais apelantes pretendem a exclusão de sua responsabilidade, o reconhecimento de litigância de má-fé da autora, o afastamento da obrigação de retratação ou a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se Sólon e Roseli são partes legítimas para figurar no polo passivo;

(ii) estabelecer se a ICM atuou com má-fé ou litigância predatória;

(iii) determinar se as manifestações dos apelantes estão protegidas pela liberdade de expressão ou se configuram abuso apto a gerar responsabilidade civil;

(iv) fixar se a obrigação de retratação pública deve ser solidária ou limitada ao autor das falas ofensivas e, ainda, se o valor indenizatório deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva de Sólon e Roseli se confirma porque a responsabilidade civil solidária alcança os administradores e mantenedores do canal no qual o conteúdo ilícito foi divulgado, ainda que não tenham sido os autores diretos do vídeo, conforme arts. 927 e 942 do Código Civil.

A existência de histórico litigioso da ICM não evidencia, neste processo específico, litigância de má-fé, pois a procedência parcial da demanda afasta a conclusão de uso temerário da jurisdição.

A liberdade de expressão, embora amplamente protegida pelo art. 5º, IV, da CF, e pela orientação firmada na ADI 4451 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), encontra limite na proteção à honra objetiva prevista no art. 5º, X, da CF, impondo responsabilização posterior quando há imputações caluniosas.

Expressões como “trabalho escravo”, “ofertas expressivas para promoção” e “cala boca”, usadas sem lastro probatório e imputadas à instituição religiosa, ultrapassam o campo da crítica e configuram ofensa grave à reputação da ICM, violando sua honra objetiva.

A retratação pública constitui ato personalíssimo, pois exige manifestação subjetiva de reconhecimento do erro, devendo ser imposta exclusivamente ao autor das falas ofensivas, Antônio Jorge de Araújo, embora a veiculação da retratação recaia solidariamente sobre os administradores do canal.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 14.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando majoração ou redução, especialmente à luz do método bifásico utilizado pelo juízo de origem e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária por conteúdo ofensivo divulgado em plataforma digital abrange os administradores e mantenedores do canal, ainda que não sejam autores diretos do vídeo.

A retratação pública tem natureza personalíssima e somente pode ser imposta ao agente que proferiu as falas ofensivas, preservada a obrigação solidária dos demais réus quanto à veiculação do conteúdo.

A liberdade de expressão não protege imputações de fatos criminosos ou notoriamente desonrosos sem respaldo probatório, configurando abuso gerador de responsabilidade civil.

O quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau deve ser mantido quando proporcional à gravidade da ofensa e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica.

(TJES, Apelação Cível n. 0005367-66.2021.8.08.0035, Relator: Desembargador ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/02/2026) (g. n.)

Nesse viés, os argumentos de ambos os recorrentes não prosperam, pois Joaquim não logrou êxito em afastar a ilicitude de sua conduta e a instituição religiosa não demonstrou circunstâncias excepcionais que justifiquem a majoração do valor já fixado com razoabilidade pelo juízo singular.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e a eles
nego provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso do requerido, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) do percentual fixado na sentença, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça ora deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)